Tribunal: STJ
Processo: 0283066-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022848 - RS(2025/0283066-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL
MISTO ALTERNATIVO. CRIME ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que é o caso dos autos.
2. O crime de estupro é misto alternativo, de forma que, ainda que o agente
pratique mais de um verbo nuclear, responde por um único crime.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d1ed5b1-bb27-4540-b9c9-3dca77b51b22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022848 - RS (2025/0283066-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL
MISTO ALTERNATIVO. CRIME ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que é o caso dos autos.
2. O crime de estupro é misto alternativo, de forma que, ainda que o agente
pratique mais de um verbo nuclear, responde por um único crime.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática, exarada às fls. 1.315
/1.318, que concedeu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, alega a acusação a impossibilidade de utilização do
para revisar condenação já transitada em julgado, por configurar
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, com violação do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF), e
ausência de competência do STJ para conhecer do
contra acórdão da origem após o
writ
trânsito em julgado (art. 105, I,
, da CF), devendo eventual revisão ser ajuizada no
e
Tribunal de Justiça competente (fls. 1.326/1.329).
Aduz ofensa ao princípio do juiz natural pela concessão de
de
habeas corpus
ofício em caso com coisa julgada há mais de dez anos, com manipulação das regras de
Documento eletrônico VDA52696053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: 4784e09f-7fce-45ef-a179-c12ae99cd89a

competência pelo réu, assistido pela Defensoria Pública, para submeter matéria que
caberia à revisão criminal ao STJ (fls. 1.327/1.335).
Questiona o reconhecimento de continuidade delitiva e de crime único nas
condenações por estupro de vulnerável, por ausência de dolo unitário e de requisitos
objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), sustentando que
atos de cópula vagínica e atos libidinosos diversos não compartilham o mesmo elemento
subjetivo, razão pela qual deve ser afastada a continuidade delitiva aplicada e
restabelecida a condenação originária (fls. 1.335/1.336).
Requer o provimento do recurso, para que seja restabelecido o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça (fl. 1.337).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Inicialmente, em relação à tese de que não caberia a esta Corte revisar
condenação já transitada em julgado, é bem verdade que, segundo a jurisprudência que
se firmou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a impetração de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
Ocorre que o entendimento excepciona os casos em que demonstrada a
presença de flagrante ilegalidade, neles sendo admitida a apreciação da questão, mesmo
quando se trata de sentença que já transitou em julgado.
Destaco, nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, por considerar a existência de trânsito em julgado, o
uso do writ como substitutivo de revisão criminal e a ausência de flagrante ilegalidade.
2. Fato relevante. O agravante sustenta ilegalidade no afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
base em atos infracionais praticados durante a adolescência.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação do tráfico
privilegiado com fundamento em elementos concretos, como a elevada quantidade
de entorpecentes apreendidos, petrechos destinados à narcotraficância e histórico
infracional grave do agravante.
Documento eletrônico VDA52696053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: 4784e09f-7fce-45ef-a179-c12ae99cd89a

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais praticados
durante a adolescência podem ser utilizados como fundamento para afastar a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado em
elementos concretos, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos,
petrechos destinados à narcotraficância e histórico infracional grave do agravante,
demonstrando sua dedicação à atividade criminosa.
7. A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em
atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais
e a proximidade temporal ao crime em apuração.
8. A análise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão acerca da
dedicação do agravante à atividade criminosa é incabível em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. É admissível o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos
infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais e a
proximidade temporal ao crime em apuração.
3. A análise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão acerca da
dedicação do agravante à atividade criminosa é incabível em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita
EREsp 1.916.596/SP,
Vaz, Terceira Seção, DJe 04.10.2021.
(AgRg no HC n. 1.025.956/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
29/10/2025,
5/11/2025
Em relação ao mérito, na decisão agravada, foi consignado que o Tribunal a
considerou que o crime de estupro de vulnerável se classifica como de tipo misto
quo
cumulativo e, diante dessa premissa, decidiu (fl. 1.120):
, verifica-se que o réu, no período compreendido ent
In concreto
re 2012/2013,
em continuidade delitiva, constrangeu sua filha a permitir que com ela praticasse ato
libidinoso diverso da conjunção carnal (2o e 6o fatos). No mesmo período, o réu
constrangeu a menina a permitir que com ela praticasse cópula vagínica (1o e 3o
fatos), atos absolutamente autônomos. Portanto, deve ser aplicado o cúmulo material
para os delitos em análise.
Não obstante, conforme também observado naquela oportunidade, o
entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça diverge da orientação firmada nesta
Corte, no sentido de que o tipo penal que caracteriza o crime de estupro é misto
alternativo, de forma que, ainda que o agente pratique mais de um verbo nuclear,
responde por um único crime.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52696053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: 4784e09f-7fce-45ef-a179-c12ae99cd89a

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO MISTO ALTERNATIVO.
CRIME ÚNICO. PLURALIDADE DE ATOS SEXUAIS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia posta em debate consiste em saber se o fato de o réu ter
praticado mais de uma ação sexual em relação aos fatos 01 e 02 (delito de
estupro de vulnerável, do
-A do Código Penal - CP) conduz à valoração
art. 217
negativa da culpabilidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro de
vulnerável, por ser tipo misto alternativo, o agente responde por um único
crime, mas o juiz deve levar em consideração a pluralidade de atos sexuais no
momento de dosar a pena de modo a majorá-lá, conquanto tenham sido
praticados diversos atos sexuais ou os de maior gravidade, caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.263.310/PR,
Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
30/5/2023,
5/6/2023
Assim, reconhecido que o paciente cometeu, por quatro vezes, o delito de
estupro de vulnerável contra sua filha, à época com 7 anos de idade, nas mesmas
condições de tempo e lugar, havendo, ainda, unidade de desígnios, deve ser
reconhecido o crime continuado entre todos os delitos – sem distinção quanto ao tipo de
ato libidinoso praticado, já que se trata de tipo misto alternativo.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52696053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: 4784e09f-7fce-45ef-a179-c12ae99cd89a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.848 / RS
Número Registro: 2025/0283066-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05021300001010 15715591620098210050 5021300001010 512013151321 70056161128
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54083124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 84a2b2f0-3af6-4b3f-8ac9-eaa5d05354af

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 84a2b2f0-3af6-4b3f-8ac9-eaa5d05354af